Tribunal: TJMT
Processo: 1007018-83.2022.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007018-83.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIVINA FERNANDA DOS SANTOS - CPF: 299.783.178-48 (EMBARGANTE), NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA - CPF: 014.477.891-21 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA SANAR A OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que determinou ao INSS a concessão do benefício de auxílio-acidente à parte autora, apontando omissão quanto à fixação da Data de Início do Benefício (DIB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado no tocante à fixação da data de início do benefício de auxílio-acidente concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Assiste razão à embargante ao apontar a existência de omissão no acórdão proferido quanto à fixação da Data de Início do Benefício (DIB) do auxílio-acidente deferido.

2. O acórdão embargado, embora tenha determinado a concessão do benefício, não estabeleceu expressamente a DIB correspondente.

3. Faz-se necessário integrar o julgado para estabelecer a data de início do auxílio-acidente em consonância com o art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991.

4. A autora, por ocasião do acidente, estava em gozo de auxílio-doença, benefício cessado em 24/09/2019.

5. Nos termos do art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para estabelecer a data de início do benefício de auxílio-acidente deferido à autora em 25/09/2019, data seguinte à cessação de seu benefício de auxílio-doença (DCB em 24/09/2019).

1. A data de início do auxílio-acidente será o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido pelo segurado, em observância ao art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 86, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 1004253-85.2024.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
DIVINA FERNANDA DOS SANTOS
face ao v. acórdão proferido nos autos da ação para Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio Acidente nº 1007018-83.2022.8.11.0040, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
, cujo teor determinou a autarquia ora embargada a conceder o benefício de auxílio acidente em favor da autora.

Em suas razões recursais, a embargante aduz que houve omissão do julgado no tocante a data de início do benefício concedido.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada no v. acórdão.

Contrarrazões pela rejeição dos aclatórios no id. 281037368.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que DIVINA FERNADA DOS SANTOS propôs a Ação para Concessão de Auxílio Acidente nº 1007018-83.2022.8.11.0040, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS.

In Casu,
a discussão do presente recurso versa sobrea omissão no tocante a fixação da data de início do benefício de auxílio acidente concedido em favor da autora por meio do acórdão id. 278235852.

De fato, assiste razão à embargante ao apontar a existência de omissão no julgado proferido por esta Corte, no tocante à fixação da data de início do benefício (DIB) do auxílio-acidente deferido em favor da autora.

Com efeito, muito embora o v. acórdão embargado tenha se pronunciado de forma clara quanto à procedência da pretensão autoral e à concessão do benefício pleiteado, não estabeleceu expressamente a DIB correspondente.

Nesse contexto, faz-se necessário integrar o julgado para estabelecer a data de início do auxílio-acidente em consonância com as disposições do art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991, que assim dispõe:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria."

Da análise dos autos, verifica-se que a autora, por ocasião do acidente ocorrido em 2019, estava em gozo de auxílio-doença, benefício este que veio a ser cessado em 24/09/2019 (NB 628.554.731-2) id. 266832250.

Desta forma, nos termos do dispositivo legal supracitado, o pagamento do auxílio-acidente a que faz jus a autora deve ser devido a partir do dia imediatamente posterior à data da cessação de seu auxílio-doença anterior, ou seja, a contar de 25/09/2019.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO
-
ACIDENTE
. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de
auxílio
-
acidente
.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do benefício de
auxílio
-
acidente
, considerando a aplicação das normas
previdenciárias
e a jurisprudência pertinente; e (ii) estabelecer a necessidade de compensação de valores já recebidos administrativamente e a limitação da concessão às parcelas não prescritas.
III. Razões de decidir

3. O art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91 estabelece que o
auxílio
-
acidente
deve ser concedido a partir do dia seguinte à cessação do
auxílio
-doença.
O laudo pericial confirmou que a sequela decorrente do
acidente
de 2017 comprometeu a capacidade laborativa do autor, justificando a concessão do
auxílio
-
acidente
a partir de 02.03.2019,
data
imediatamente posterior à cessação do
auxílio
-doença vinculado ao mesmo
acidente
.
4. Em observância à disposição ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e ao disposto no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91, deve ser determinado o abatimento de valores recebidos administrativamente referentes ao mesmo fato gerador e aos benefícios inacumuláveis.
5. A concessão do benefício deve ser limitada às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal, conforme Súmula 85 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1.
O termo inicial do

auxílio
-
acidente
deve ser o dia seguinte à cessação do
auxílio
-doença vinculado ao mesmo fato gerador, conforme art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91.
2. Deve haver compensação dos valores já pagos administrativamente quando referentes ao mesmo fato gerador e benefícios inacumuláveis. 3. A concessão do benefício deve observar a prescrição quinquenal."
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, art. 86, § 2º; Código Civil, art. 884; arte. 115, II, da Lei n. 8.213/91.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.729.555/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 10.10.2018 (Tema 862); TJ-MT, AC 10316369420198110041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21.03.2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Data
de Publicação: 29.03.2023; e STJ, AR 6552 DF 2019/0249892-7, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.11.2020, S1 - Primeira Seção,
Data
de Publicação: DJe 10.03.2021.

(N.U 1004253-85.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025) (Grifei)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para estabelecer a data de início do benefício de auxílio-acidente deferido à autora em 25/09/2019, data seguinte à cessação de seu benefício de auxílio-doença (DCB em 24/09/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025